Tribunal: TJMT
Processo: 0008601-92.2015.8.11.0064
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DOUGLAS LEITE DE SOUZA (APELANTE), FRANCISCO REGILBERTO DA SILVA - CPF: 023.622.153-18 (APELANTE), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), JOCIELMA DOS SANTOS NEPOMUCENO - CPF: 018.800.851-94 (APELANTE), A B DE S C (VÍTIMA), LUCIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 102.891.804-65 (VÍTIMA), MARCOS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 709.128.825-49 (VÍTIMA), JOSÉ EDILBERTO DA SILVA (APELANTE), JOCIELMA DOS SANTOS NEPOMUCENO - CPF: 018.800.851-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO REGILBERTO DA SILVA - CPF: 023.622.153-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS LEITE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO DESCRITO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA COMO FATO 3 POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA ALIADA AO PRONTO RECONHECIMENTO DO RÉU COMO UM DOS AUTORES DO ILÍCITO – PECULIAR CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE ALIADA À POSSE DA
RES FURTIVA
– CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA –

2. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AUTORIZADORAS DO REGIME INTERMEDIÁRIO – DICÇÃO DO ART. 33, §3o, CP – CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA INÓCUO PARA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO CASO CONCRETO

– APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediça a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas na clandestinidade, a hipótese dos autos revela ser mister a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pelo ofendido é segura, coerente e se harmoniza às outras provas judicializadas, notadamente as declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado.

2.

A avaliação negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal constitui fundamento idôneo para subsidiar a fixação de regime mais gravoso que o inicialmente indicado, nos termos do art. 33, §3o, do CP, razão pela qual
a consideração do tempo de prisão cautelar, a teor do art. 387, §2o, do CPP, não influencia, de pronto, na determinação do regime de cumprimento da pena, devendo ser resguardada a competência do juízo da execução penal para proceder à detração do período respectivo, nos termos do art. 42 do CP.

3.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ EDILBERTO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ EDILBERTO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 8601-92.2015.811.0064 - código n° 637813, na qual foi julgada parcialmente procedente a denúncia, sendo o acusado absolvido do delito tipificado no art. 157, § 2°, inc. I e II, do CP (FATO 02), entretanto,
condenado
pela prática dos crimes previstos no
art. 157, §2o, inc. I e II, do Código Penal
(redação anterior à
Lei n.o 13.654/2018
)
, por duas vezes
em continuidade delitiva
(FATOS 1 e 2), sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade total de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,

além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal
.

Irresignado, o apelante, assistido pela i. Defensoria Pública, apresentou razões no ID 61618035 e ID 61618036, pugnando pela
absolvição
do crime de roubo descrito na exordial acusatória como “FATO 3”, por insuficiência de provas, com
fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente
, pleiteia o
abrandamento do regime
de cumprimento da pena, sendo fixado o inicial aberto.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 61618039, o
Parquet
rechaça as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encontradiço no ID 63399486, opina pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
JOSÉ EDILBERTO DA SILVA
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Limitando-me à narrativa do fato que é objeto da irresignação defensiva, ressai dos autos que no dia 03/12/2015, por volta das 18h00, em via pública, nas proximidades do Jardim das Paineiras, no município de Rondonópolis/MT, o ora apelante
JOSE EDILBERTO DA SILVA
, previamente conluiado e com unidade de desígnios com os codenunciados
FRANCISCO REGILBERTO DA SILVA
e
JOCIELMA DOS SANTOS NEPOMUCENO
, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo apreendida, um aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy Trend, cor branca, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencente à vítima
Arlon Brando de Sousa Cancio
.

Consta dos autos que o ofendido
Arlon Brando de Souza Cancio
retornava da escola quando, nas proximidades de sua residência, foi abordado pelos denunciados
FRANCISCO
e
JOSE EDILBERTO DA SILVA
, estando o garupa de arma em punho, os quais se aproximaram em uma motocicleta marca Honda, modelo BIZ 125, cor cinza, de placa QBF7753, de propriedade da denunciada
JOCIELMA
, convivente do ora apelante, que dolosamente teria emprestado o veículo para a realização do crime.

De posse da
res furtiva
, a dupla empreendeu fuga, contudo, a vítima conseguiu memorizar a placa da motocicleta e acionou a polícia, repassando as informações do veículo e as características dos agentes.

Em diligências nas imediações dos fatos, policiais militares avistaram os denunciados
FRANCISCO
e
JOSE

EDILBERTO
transitando na referida motocicleta, ocasião em que realizaram o acompanhamento e observaram eles adentrando rapidamente na residência compartilhada pelo réu
DOUGLAS

LEITE SOUZA
e
JOSE EDILBERTO DA SILVA
, localizada no bairro Jardim das Paineiras.

Diante disso, os policiais ingressaram na residência, onde encontraram o recorrente na companhia dos demais codenunciados, e ao realizarem buscas, lograram êxito em localizar a motocicleta e a arma de fogo utilizadas na prática dos roubos, bem como os celulares subtraídos das vítimas.

Finda a instrução criminal e sobrevindo a r. sentença, a exordial acusatória fora julgada parcialmente procedente, de modo que o ora apelante
JOSE EDILBERTO DA SILVA
foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inc. I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei n.o 13.654/2018), por duas vezes em continuidade delitiva – “fatos 1 e 3”, restando absolvido da acusação do roubo majorado descrito como “fato 2” na denúncia.

Da mesma forma, o codenunciado
DOUGLAS

LEITE SOUZA
viu-se condenado apenas no que se refere ao ilícito descrito como “fato 1” na denúncia, uma vez absolvido da imputação do crime de receptação; enquanto que os corréus
FRANCISCO REGILBERTO DA SILVA
, e
JOCIELMA DOS SANTOS NEPOMUCENO
foram absolvidos de todos os ilícitos a eles atribuídos, por força do preconizado no art. 386, VII, do CPP.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório por insuficiência probatória
:

A despeito dos argumentos deduzidos nas razões do apelo, notadamente a suposta
inexistência de provas judicializadas
bastantes a atribuir a prática do crime de roubo ao recorrente, é certo que
a pretensão absolutória não deve ser acolhida.

Isso porque, a
materialidade delitiva
está satisfatoriamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito visto no ID 61604518 - Pág. 2, boletim de ocorrência de ID 61604518 - Pág. 3, termo de apreensão e exibição anexado no ID 61604524 - Pág. 6, laudo pericial de eficiência de arma de fogo juntado no ID 61604533, auto de avaliação indireta de ID 61604525 - Pág. 5, além dos depoimentos colhidos durante o trâmite processual.

No tocante à
autoria delitiva
, malgrado o acusado
JOSE EDILBERTO DA SILVA
tenha, na fase extrajudicial (ID 61604523 - Pág. 2), assegurado sua inocência em âmbito geral, é certo que em juízo limitou-se a negar a autoria do ilícito perpetrado contra a
vítima
Arlon Brando de Sousa Cancio
,
ao passo que assumiu a coautoria do roubo descrito na denúncia como “fato 1”, cometido em conjunto com o réu
DOUGLAS.

Todavia, a par das ponderações acertadamente realizadas pelo d. juízo
a quo
, a pretensão absolutória está fadada ao insucesso, diante das provas existentes nos autos, suficientes a imputar ao apelante a autoria delitiva.

De início, cumpre destacar que a tentativa da i. Defesa em desprestigiar as declarações do ofendido não prosperam, uma vez que, o fato de a vítima ter narrado que o local do fato era mal iluminado e que os infratores estavam com o rosto coberto devido ao uso de um capacete,
per si
não consistem argumentos capazes de afastar a responsabilidade penal do acusado.

A narrativa apresentada em juízo (ID

61618042 - Pág. 2) pela vítima
Arlon Brando de Sousa Cancio

é uníssona àquela trazida na fase extrajudicial (ID 61604520 - Pág. 4), pois, além de descrever as minúcias do caso, em identidade com o quanto narrado da exordial acusatória, asseverou os motivos do reconhecimento do réu, ratificando o ato com veemência, notadamente por ter conseguido memorizar a placa da motocicleta utilizada no ilícito, bem como a pronta localização dos réus pela polícia militar a partir das informações por ele declinadas, ínterim que acredita não ter sido superior a 01 (uma) hora, sem olvidar do êxito na recuperação do bem subtraído na posse do réu.

Além do que, sem descuidar o lapso temporal entre as oitivas da vítima, destaco as minúcias por ela frisados na fase policial, oportunidade na qual destacou:

“que ligaram para a polícia militar e passaram o número da placa e as características dos suspeitos, descrevendo o garupa da motocicleta como sendo magro, moreno e estava trajando uma camisa de cor rosa [...]; Que então passado cerca de trinta minutos após ter ligado para a polícia militar, estes lhe telefonaram de volta pedindo que viessem até o CISC [...];
Que ao chegar no CISC e ao ver os detidos reconheceu entre eles os dois suspeitos que lhe assaltara sendo eles:

JOSE EDILBERTO DA SILVA e FRANCISCO REDILBERTO DA SILVA sendo estes irmãos; QUE além deles reconheceu o aparelho celular como sendo o seu, e também confirmou a placa da motocicleta ora apreendida como sendo a mesma placa que informou a polícia militar e também o revolver apreendido com eles, como sendo o mesmo usado para lhe abordar
[...]” sic
ID 61604520 - Pág. 4 – destaquei.

Não fosse suficiente a narrativa coesa da vítima, cuja palavra é reconhecidamente dotada de especial relevância em ilícitos desta natureza, máxime ante a inexistência de indício quanto à eventual parcialidade a atribuir ao ora apelante a autoria do delito; o acervo probatório também é composto pelas declarações prestadas pelos policiais militares
Anderson Novaes Santos
e
Juliano Bruno Mota
,

declinando o contexto da prisão do apelante, o que foi possível justamente em decorrência das informações e características fornecidas pelo ofendido
Arlon
.

Demais disso, as testemunhas relataram que, após confirmarem as informações do veículo, realizaram acompanhamento à certa distância da motocicleta ocupada pelo réu, intentando evitar que os ocupantes empreendessem fuga; todavia, quando chegaram na residência de destino, os acusados perceberam a aproximação dos agentes públicos e logo adentraram no imóvel.

Nesse ponto, os agentes foram veementes em destacar que no interior da residência compartilhada pelo
réu
DOUGLAS

LEITE SOUZA
e pelo

recorrente
JOSE EDILBERTO DA SILVA
foram encontrados objetos de origem ilícita, uma arma de fogo, e, especificamente, o celular subtraído da vítima
Arlon
.

Das declarações do policial
Anderson Novaes Santos
ainda se extrai a confirmação do reconhecimento realizado extrajudicialmente pelo ofendido e a informação de que a corré
JOCIELMA
teria confirmado que emprestara sua moto para que seu marido, o ora apelante, fizesse umas
“paradas” sic
, expressão compreendida pela testemunha como sendo o cometimento de crimes.

Concatenando tais elementos de convicção, percebe-se que a tese defensiva se apresenta fulcrada em ilações, notadamente quando aparenta se irresignar com a absolvição do suposto coautor do ilícito –
FRANCISCO REGILBERTO DA SILVA,
por sinal, irmão do apelante, sob o viés do descrédito do reconhecimento realizado pela vítima.

De outro norte, a versão apresentada pelo Ministério Público restou satisfatoriamente demonstrada, notadamente pelo reconhecimento realizado pela vítima na etapa extrajudicial e confirmado em juízo, apontando o acusado
JOSE EDILBERTO DA SILVA
como protagonista do ilícito patrimonial apurado, não havendo falar em dúvida a ser solvida em prol do réu.

Ademais, no caso concreto, é inconteste que o bem subtraído do ofendido foi apreendido no interior da residência do apelante, aplicando-se,
in casu
, a premissa no sentido de que a apreensão da
res furtiva
na posse do agente enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova. Significa dizer que recai sobre o acusado o encargo probatório de demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, ônus do qual não se desincumbiu a i. Defesa.

Nesse contexto fático-probatório, outra conclusão não pode ser encontrada senão aquela proferida pelo d. juízo
a quo
, em harmonia com o entendimento já sedimentado neste Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E INVALIDAÇÃO DO RECONHECIMENTO PESSOAL ANTE A UTILIZAÇÃO DE CAPACETE PELOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS QUE PRESENCIARAM O FATO – RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO E RATIFICADO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DO SEMBLANTE DOS AGENTES PELA VISEIRA DO CAPACETE ALIADO ÀS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E VOZ DOS RÉUS – CONDENAÇÃO MANTIDA – [...]. 1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo,
é inadmissível que a versão apresentada pelos réus se sobreponham à palavra segura da vítima e demais testemunhas que presenciaram os fatos; além de ser totalmente válido o reconhecimento pessoal dos réus, ainda que no momento da ação delitiva utilizassem capacetes, porquanto as testemunhas e vítima visualizaram o semblante dos agentes pelas viseiras transparentes e os reconheceram, também, pelas características físicas e suas vozes, sendo suficientes os elementos de provas para amparar a condenação
. [...].”
(TJMT – N.U 0003221-77.2017.8.11.0045, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018)
– destaquei.

Dessarte, fragilizada a negativa do apelante, é certo que diante dos elementos extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas, não há como acolher o pleito absolutório, de maneira que a
manutenção da r. sentença condenatória se faz mister
.

2.

Do abrandamento do regime de cumprimento da pena:

A pretensão subsidiária da i. Defesa se refere à
imposição do regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, uma vez constatada a presença majoritária de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP como favoráveis ao réu, ao que alia a necessária “detração penal” do período em que permaneceu custodiado preventivamente
.

Contudo,
sem razão
.

O art. 387, §2.o do Código Penal prevê que
“o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”
, sendo de rigor esclarecer, conquanto a ementa e a própria exposição de motivos da Lei n.o 12.736/2012 tenham utilizado a expressão “detração”, fato é que a redação do aludido §2o do art. 387 do CPP fez mera alusão ao cômputo do tempo de prisão provisória
para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade
.

Portanto, inexiste compatibilidade conceitual entre o citado artigo com o conceito de detração do artigo 42 do Código Penal, que é mais amplo. Deveras, não se fala, por exemplo, na possibilidade de consideração do tempo de prisão provisória para redução do
quantum
da pena, razão pela qual, apenas se o decote do tempo de segregação cautelar for suficiente à modificação do regime prisional imposto, é que se deve aplicar a regra do art. 387, §2o, do CPP.

E por tal ponderação é que o caso dos autos não faz
jus
à benesse, pois, ainda que se considere o período referido pela i. Defesa, e efetue o decréscimo do tempo em que o réu permaneceu sob custódia cautelar, desde o flagrante em 03/12/2015 até sua soltura em 23.06.2016, a pena resultaria em
quantum
superior a 04 (quatro) anos de reclusão, inexistindo qualquer implicação no regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Outrossim, a escolha do regime intermediário não está pautada precipuamente no
quantum
de punição, mas sim, na valoração pejorativa das
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
que, por expressa disposição do art. 33, §3o, do referido códex, se materializou
in casu
com a migração para a primeira etapa dosimétrica, da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, inc. I, do CP

– emprego de arma de fogo (redação anterior à
Lei n.o 13.654/2018
), ensejando maior rigor estatal na repreensão do ilícito praticado, a recrudescer a pena basilar.

Portanto, considerando que a operação almejada pela i. Defesa restará inócua para fins de modificação da forma de cumprimento da pena, competirá ao Juízo da Execução Penal efetuar eventual detração do tempo de prisão cautelar para fins de progressão de regime e outros benefícios previstos na Lei n.o 7.210/84,
ex vi

TJMT – Ap 80486/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que,
“[...] inexiste flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem no tocante à detração do tempo de prisão cautelar para fixar o regime inicial mais brando, uma vez que descontado o período de prisão cautelar da pena privativa de liberdade imposta (paciente preso em 28/5/2017), resta a pena superior a 4 anos de reclusão,
não alterando o regime inicial fechado, porquanto fixado em razão das circunstâncias do delito
. [...].
” (STJ – HC 498.864/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 17/06/2019) - destaquei.

Destarte, permanece incólume o
regime semiaberto
estabelecido na sentença para o cumprimento inicial da pena.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JOSÉ EDILBERTO DA SILVA
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 8601-92.2015.811.0064 – código 637813.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020